Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-69.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001567-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E DESPROVEU O RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. OBSERVÂNCIA DO TETO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios que julgou procedente o pedido para fixar honorários em favor de escritório de advocacia em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pela instituição financeira contratante, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora. O escritório de advocacia pleiteia a majoração da verba arbitrada, enquanto a instituição financeira suscita preliminares de cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, nulidade por julgamento extra ou ultra petita, impugnação ao valor da causa e, no mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito e quitação dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou julgamento padronizado; (iii) determinar se houve julgamento extra ou ultra petita ao arbitrar honorários sem pedido revisional do contrato; (iv) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula remuneratória; e (v) estabelecer o quantum devido a título de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. A adoção de fundamentação semelhante em demandas análogas envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual não caracteriza decisão padronizada ilícita, mas concretiza os princípios da isonomia, coerência e estabilidade jurisprudencial.

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aprecia adequadamente as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

6. A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza própria e não se confunde com ação revisional ou declaratória de nulidade contratual, sendo legítima a análise interpretativa das cláusulas contratuais para aferição da remuneração devida em caso de rescisão unilateral.

7. Não se configura julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional se limita ao arbitramento judicial expressamente requerido na petição inicial.

8. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando inexistir estipulação específica acerca da remuneração devida ao advogado na hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

9. A revogação unilateral do mandato pelo contratante não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a extinção da relação contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. Termos genéricos de quitação desacompanhados da especificação dos serviços e valores abrangidos não são aptos a comprovar a plena quitação dos honorários advocatícios discutidos na demanda.

11. O arbitramento da verba honorária deve observar a proporcionalidade entre o período efetivo de atuação profissional, a complexidade das demandas, o trabalho desenvolvido e o teto remuneratório previsto contratualmente.

12. A fixação dos honorários por equidade, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, mostra-se adequada diante das peculiaridades da causa e da impossibilidade de vinculação automática ao valor integral das execuções patrocinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do escritório de advocacia parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede a conclusão da prestação dos serviços e inexiste cláusula específica disciplinando a remuneração nessa hipótese. 2. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados. 3. A existência de cláusula de êxito contratual não impede o arbitramento judicial quando a relação contratual é interrompida antes da conclusão das demandas. 4. Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização dos serviços e valores não comprovam a extinção da obrigação remuneratória. 5. O arbitramento de honorários deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, período efetivo de atuação e teto contratual previsto entre as partes”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, arts. 141, 292, 324, §1o, II, 355, I, 370, parágrafo único, 371, 489, §1o, IV, 492, 1.007, §4o, e 85, §§2o, 8o, 11 e 20. CC, arts. 320, 421 e 421-A. Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o. Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023. STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF. TJMT, Apelação Cível no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025. TJMT, Apelação Cível no 1000891-24.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Olinda de Quadros Altomare da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1001567-69.2025.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para arbitrar honorários advocatícios em favor da parte autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para remuneração do trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado nas ações n
os

0000031-94.1997.8.11.0017 e 0010394-26.2013.8.22.0001, até a data da rescisão contratual (19/11/2020), além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
(Ids. 365012393 e 365012404).

Em suas razões recursais, o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta, preliminarmente, a possibilidade de diferimento do preparo recursal com fundamento no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que o valor arbitrado se mostra irrisório e não condizente com o trabalho desenvolvido ao longo de extensa relação contratual, o tempo de atuação, a relevância das demandas patrocinadas e o proveito econômico obtido pela instituição financeira apelada, especialmente sob a ótica do benefício fiscal decorrente das execuções ajuizadas.

Afirma que a sentença deixou de observar critérios adequados para a fixação da verba honorária, notadamente a complexidade da causa, a relevância dos serviços prestados e os benefícios econômicos auferidos pelo contratante, razão pela qual pugna pela majoração dos honorários arbitrados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94.

Apesar do pedido de diferimento do preparo recursal formulado pelo referido apelante, posteriormente foi certificado o recolhimento do preparo recursal (Id. 365037377), com a consequente regularização do requisito de admissibilidade.

Em contrarrazões (Id. 365012426), o
BANCO BRADESCO S/A
suscita preliminar de deserção do recurso interposto pela parte autora, sob o argumento de inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC à hipótese de arbitramento de honorários, além de defender o desprovimento do apelo no mérito.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
, em suas razões de apelação, sustenta, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral reputada necessária, bem como por negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de ausência de enfrentamento adequado de teses relevantes suscitadas, inclusive em sede de embargos de declaração.

Ainda em sede preliminar, sustenta vícios de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC), julgamento padronizado e suposta violação ao dever de análise crítica das provas (art. 371 do CPC), além de alegar ocorrência de julgamento
extra
ou
ultra petita
, ao argumento de que houve afastamento indevido do regime contratual sem pedido revisional específico.

No mérito, sustenta que o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, somente seria cabível na ausência de estipulação contratual, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a relação entre as partes foi integralmente disciplinada por contrato escrito, com previsão de remuneração por etapas, honorários vinculados à recuperação final do crédito, hipóteses de irrecuperabilidade e regras específicas acerca da rescisão contratual.

Argumenta que o contrato estabelecia condição suspensiva para o pagamento de honorários de êxito, vinculando-os à efetiva recuperação do crédito durante a vigência do patrocínio, de modo que a rescisão contratual afastaria a possibilidade de percepção de valores fundados em mera expectativa de ganho futuro.

Aduz, ainda, que a autora foi devidamente remunerada pelas etapas já concluídas, inexistindo prestação de serviços sem contraprestação, bem como destaca a existência de termos de quitação firmados entre as partes ao longo da relação contratual, os quais impediriam a rediscussão de valores já ajustados e pagos.

Acrescenta que o contrato previa a possibilidade de rescisão por qualquer das partes, com disciplina expressa acerca das consequências jurídicas desse encerramento, não sendo possível afastar a autonomia privada e a alocação de riscos livremente pactuada, sob pena de violação aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Por fim, impugna o valor da causa atribuído na inicial e os critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença, pugnando pela declaração de nulidade da decisão ou, subsidiariamente, por sua integral reforma.

De outro lado,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresenta contrarrazões (Id. 365248372) ao recurso do banco, refutando as preliminares suscitadas e sustentando a regularidade do julgamento antecipado da lide, diante da suficiência da prova documental, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Preparo devidamente recolhido pelo
BANCO BRADESCO S/A
(Id. 365012405).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

No tocante à pretensa
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.” (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

O
BANCO BRADESCO S/A
sustenta também a incorreção do valor da causa, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1o, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, §2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa
” (AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar qual seria o valor correto a figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, oapelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões desteTribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Portanto, não prospera a insurgência preliminar.

Além disso, afirma que
a sentença seria
extra petita
ou
ultra petita
, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Juízo de origem teria afastado disposições contratuais válidas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, substituindo o regime contratual pelo arbitramento judicial previsto no art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, sem que houvesse pedido de revisão ou declaração de nulidade das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza e finalidade próprias no ordenamento jurídico, encontrando amparo direto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que assegura ao advogado o direito de buscar judicialmente a fixação da remuneração pelos serviços efetivamente prestados quando inexistir estipulação específica ou quando não houver acordo entre as partes acerca do valor devido.

Nesse contexto, não se confunde a ação de arbitramento com ação revisional de contrato ou com ação destinada à declaração de nulidade de cláusulas contratuais. Trata-se, ao contrário, de instrumento processual próprio destinado a fixar judicialmente a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, à luz das circunstâncias concretas da causa.

No caso em exame, o pedido formulado na petição inicial foi precisamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados pelo escritório autor até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios promovida pelo banco apelante.

Assim, ao examinar a controvérsia e arbitrar os honorários advocatícios, o Juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites objetivos da lide, limitando-se a apreciar o pedido efetivamente deduzido pelo autor da ação.

Não há falar, portanto, em julgamento
extra petita
, porquanto a sentença não concedeu providência diversa daquela postulada na inicial.

Tampouco se configura julgamento
ultra petita
, uma vez que o arbitramento judicial de honorários constitui justamente o provimento jurisdicional requerido na demanda, não havendo condenação além dos limites quantitativos ou qualitativos do pedido.

Cumpre destacar, ainda, que a análise das cláusulas contratuais realizada pelo magistrado de origem não caracteriza revisão contratual de ofício, mas representa simples atividade interpretativa necessária à solução da controvérsia, a fim de verificar se havia disciplina contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral do contrato.

Tal exame insere-se no âmbito natural da função jurisdicional e não implica extrapolação dos limites da demanda.

Deveras, o arbitramento judicial de honorários, quando cabível, não pressupõe a revisão ou invalidação do contrato firmado entre as partes, mas apenas a fixação de remuneração compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, especialmente quando a hipótese concreta não se encontra claramente disciplinada no instrumento contratual ou quando sobrevém circunstância que impede a implementação integral das condições originalmente pactuadas.

Dessa forma, não há qualquer afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que o provimento jurisdicional proferido guarda estrita correspondência com o pedido formulado na demanda.

Assim,
rejeito
também a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
ou
ultra petita
.

Já em sede
preliminar de contrarrazões
, o Banco apelante suscita o
não conhecimento do recurso interposto
pelo escritório de advocacia GALERA MARI, ao argumento de
ausência de recolhimento do preparo recursal,
em razão da isenção de custas que lhe fora concedida.

Todavia, a preliminar não procede. Consta dos autos que a parte recorrente promoveu o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, conforme Id. 365012406.

Tal providência configura a regularização do vício, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sendo suficiente para assegurar a admissibilidade recursal. O próprio relatório confirma a superação da irregularidade.

Assim, atendida a finalidade do preparo e inexistente prejuízo processual, afasta-se a alegação de deserção, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim, firme nas razões acima,
REJEITO
todas as preliminares aventadas e

passo ao exame dos demais argumentos deduzidos nas Apelações.

É como
voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários nos
processos
n.
os
0000031-94.1997.8.11.0017
e
0010394-26.2013.8.22.0001
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S/A
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários arbitrados, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado, o
escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, observando-se
o valor econômico da questão, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“[...]
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos nos 0000031-94.1997.8.11.0017 e 0010394-26.2013.8.22.0001, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente
. [...]
”
(Id. 365011926).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]
Sustenta a parte autora ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira requerida, que outorgou poderes para o ajuizamento das ações cabíveis e realização de atos para a proteção de seus direitos, com previsão contratual de cláusula de êxito, onde os contratados, ora parte autora, receberia o montante específico sobre o benefício econômico percebido na demanda executiva.

Afirma que após 31 (trinta e um) anos de serviços ininterruptos, a parte autora recebeu, na data de 19 de novembro de 2020, notificação extrajudicial encaminhada pelo requerido, comunicando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e a revogação das procurações outorgadas.

Em razão dos fatos, pugna a parte autora pela procedência dos pedidos iniciais, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento do valor correspondente aos serviços prestados, de acordo com o previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, em sede de contestação, a parte requerida sustenta que a cláusula contratual somente pode ser cobrada em caso de êxito da demanda, o que não foi observado no processo executivo, sendo, ainda, inadequada a ação de arbitramento de honorários para o recebimento dos valores, tendo em vista que o contrato possui regras específicas de remuneração.

Pois bem. Estabelece o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Da detida análise dos autos, observa-se que a matéria é unicamente de direito, inexistindo razões para a produção de qualquer outro tipo de prova diversa daquela já acostada aos autos.

[...]

Desse modo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (id 180859311) e a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id 180859324).

Extrai-se do contrato de prestação de serviços que a remuneração se refere ao período de vigência contratual, ficando determinado que o pagamento fosse realizado por meio de percentual, a ser calculado pelo resultado obtido na demanda.

Acerca da cláusula de êxito, nota-se que se trata de condição em caso de obtenção do resultado jurídico que se pretende na demanda, firmada em hipóteses de relação de confiança entre os contratantes, sendo os riscos assumidos por ambas as partes, pressupondo a continuidade da prestação dos serviços advocatícios até o término da ação proposta.

Superada a condição para o recebimento do valor estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios (cláusula de êxito), observa-se que, no caso em análise, houve a rescisão unilateral do negócio jurídico pela parte requerida e, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, é certo que não houve a conclusão dos trabalhos.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

[...]

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que “A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”.

- Processo no 0000031-94.1997.8.11.0017. Comarca de São Felix do Araguaia/MT, Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de L C Barcelos – ME, cujo valor da causa atualizado até 30/11/2024, perfaz o montante de R$ 617.390,73 (seiscentos e dezessete mil, trezentos e noventa reais e setenta e três centavos), Processo no 0010394-26.2013.8.22.0001. Comarca de Porto Velho/RO, Ação Monitória, promovida em desfavor de Luiz Guilherme de Oliveira Costa e Silva e Outra, cujo valor da causa atualizado até 30/11/2024, perfaz o montante de R$ 370.096,67 (trezentos e setenta mil, noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), que demonstram o trabalho realizado pelo autor com a finalidade de obter os parâmetros para arbitramento dos honorários advocatícios.

Sabe-se que não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020), devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
. [...]” (Id. 365012392)

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese
do
BANCO BRADESCO S.A
.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S/A
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões e reconhecido o direito do escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão contratual, impõe-se a verificação do
quantum debeatur
em observância aos critérios legais aplicáveis.

Para tanto, é imprescindível delimitar com precisão o
período efetivo de atuação
do escritório em cada processo, pois a remuneração deve corresponder ao trabalho efetivamente realizado até a revogação do mandato, e não ao período integral de tramitação das demandas.

Nesse sentido, extrai-se da petição inicial que, no
processo no 0000031-94.1997.8.11.0017
(Execução de Título Extrajudicial — São Félix do Araguaia/MT), embora a ação tenha sido ajuizada em 25/04/1997 por outra banca de advocacia, o escritório apelante somente assumiu a representação processual em
29/03/2010
, quando apresentou instrumento procuratório e atos constitutivos.

Assim, o período efetivo de atuação do escritório nessa demanda compreende aproximadamente
10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias
— desde a assunção da representação em março/2010 até a revogação do mandato em 18/12/2020.

Já no processo no
no 0010394-26.2013.8.22.0001
(Cumprimento de Sentença — Porto Velho/RO), o escritório apelante elaborou e distribuiu a petição inicial em
16/05/2013
, atuando desde o ajuizamento até a revogação do mandato em 18/12/2020, perfazendo período de aproximadamente
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias
.

Quanto ao
teto remuneratório
, sua existência e valor estão expressamente previstos na
cláusula 6.6 do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
, celebrado em 1o de fevereiro de 2016, que estabelece o limite de
R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo
, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial.

Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade, conforme orientação desta Corte, vejamos:

“
III. Razões de decidir:

3. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente. 4. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito ao recebimento proporcional por serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba honorária.
5. Termo de quitação apresentado não especifica os serviços abrangidos nem os critérios de apuração dos valores, não sendo apto a afastar a pretensão indenizatória. 6. Arbitramento de R$ 28.000,00 mostrou-se proporcional,
considerando a cláusula de teto contratual, a quantidade de processos e a complexidade moderada das causas.

7. Fixação fundamentada nos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 22, § 2o, da L. 8 .906/94 e art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo nos contratos com cláusulas remuneratórias específicas, quando há rescisão unilateral imotivada que impede a conclusão do serviço contratado. 2. A existência de termo de quitação genérico, sem delimitação objetiva da prestação e da contraprestação, não obsta o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CC, arts. 421, 422 e 187; CPC, arts. 370, 405 e 85, § 8o; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.079 .073/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3a Turma, j. 17 .08.2017; TJMT, ApC 0002355-37.2018.8 .11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 23.03.2022; TJMT, ApC 1005538-67.2022 .8.11.0041, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023
”. (TJ/MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008912420258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025).

Adotando-se a metodologia objetiva e transparente aplicada por esta Câmara em caso análogo envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, verifica-se que o teto contratual total para os dois processos envolvidos alcança
R$ 197.634,00: cento e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais
(R$ 98.817,00 × 2), e que o valor a ser arbitrado deve guardar proporcionalidade com o trabalho efetivamente realizado até a rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, e considerando que:
(i)
as demandas envolvem ações de execução e cumprimento de sentença, de complexidade moderada;
(ii)
o escritório atuou por períodos substanciais em ambos os processos — aproximadamente 10 anos e 9 meses no processo de São Félix do Araguaia e 7 anos e 7 meses no processo de Porto Velho;
(iii)
foram realizadas múltiplas diligências processuais e extraprocessuais; e
(iv)
a rescisão foi unilateral e imotivada pelo contratante, fixo os honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, em harmonia com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), nos seguintes valores:

a) Processo no 0000031-94.1997.8.11.0017 (São Félix do Araguaia/MT):
Considerando o período de atuação efetiva de aproximadamente
10 (dez) anos e 9 (nove) meses
e a complexidade moderada da demanda, fixo os honorários em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor que remunera adequadamente o extenso período de atuação profissional, observada a proporcionalidade com o teto contratual de R$ 98.817,00 (representando 15,18% do teto);

b) Processo no 0010394-26.2013.8.22.0001 (Porto Velho/RO):
Considerando o período de atuação efetiva de aproximadamente
7 (sete) anos e 7 (sete) meses
e a complexidade moderada da demanda, fixo os honorários em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor compatível com o trabalho efetivamente realizado no período contratado, observada a proporcionalidade com o teto contratual de R$ 98.817,00 (representando 10,12% do teto);

Total dos honorários arbitrados: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Os valores ora fixados observam rigorosamente o teto remuneratório estabelecido na cláusula 6.6 do contrato, não o ultrapassando em nenhuma das hipóteses, e guardam proporcionalidade com o período efetivo de atuação profissional em cada demanda, com a complexidade das causas e com o trabalho efetivamente realizado até a data da revogação do mandato, em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional e as peculiaridades de cada demanda.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer de ambos os recursos de apelação
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade,
rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito:

(i)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
;

(ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, arbitrando-os no total de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, sendo
R$ 15.000,00
referentes ao processo no 0000031-94.1997.8.11.0017 e
R$ 10.000,00
referentes ao processo no 0010394-26.2013.8.22.0001
;

(iii)
manter, no mais, os termos da sentença recorrida, inclusive quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária;

(iv)
majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor da parte autora, em razão do desprovimento do recurso do réu.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026